Tribunal: TJPA
Processo: 0022404-83.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022404-83.2016.8.14.0401

APELANTE: ALAN MAX LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
(PENA-BASE E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO)
. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação,
reformando a dosimetria da pena do apelante para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 08 (oito) dias-multa,
no menor valor unitário previsto em lei,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alan Max Lima de Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 72 (setenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, ambos do Código Penal (Num. 5966771 - Pág. 1 a Num. 5966775 - Pág. 1).

As razões recursais voltam-se à reforma da dosimetria da sanção imposta ao apelante (pena-base e regime inicial de cumprimento) (Num. 7710506 - Pág. 1 a 6).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9568499 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (Num. 9883974 - Pág. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 5966774 - Pág. 2 a Num. 5966775 - Pág. 1):

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu.

Culpabilidade se confunde com as circunstâncias, não será avaliada, a fim de evitar o bis in idem; possui outro registro criminal sem sentença penal condenatória transitada em julgado, logo não considerado antecedente criminal, não podendo assim ser usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. Fórum de: BELÉM Email: 7crimebelem@tjpa.jus.br Endereço: Rua Tomázia Perdigão, nº 310, Largo de São João, Fórum Criminal, 1º andar, sala 105 CEP: 66015-260 Bairro: Cidade Velha Fone: (91)3205-2254 591.054/SC); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem comprovação sobre o motivo do delito; circunstâncias gravíssima, na medida em que o crime foi cometido contra um taxista que estava exercendo sua atividade profissional, o que merece grande reprovação, pois tem o potencial de prejudicar seu sustento, seja material ou mesmo psicológico, já que o expõe a perigo que não tem como evitar por completo se continuar exercendo a mesma atividade; consequências normais ao tipo de crime. A vítima em nada influenciou no crime.

Diante do fato das circunstâncias do crime serem consideradas merecedoras de significativa reprovação no caso concreto, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão. Assim já decidiu o STF e o STJ:

(...)

Incidem a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, prevista no art. 65, I, do CPB, bem como a agravante de ter sido o delito cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, presente no art. 61, II, ‘h’, do CPB, as quais, por não serem preponderantes uma à outra, conforme art. 67 do CPB, se compensam, mantendo assim a pena 06 (seis) anos de reclusão.

Incide ainda a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, de forma que reduzo em 09 (nove) meses a pena anteriormente imposta, porque esta última, nos moldes do art. 67 e da tese firmada pelo STJ no Tema 585 (HC nº. 365.963/SP)1 reflete a personalidade do acusado, sendo, portanto, preponderante sobre as demais, encontrando assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que ele se aproximou da consumação do delito, uma vez que foi preso depois de invertida a posse do objeto e durante sua fuga, diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Militando, ainda, em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão pela qual resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 72 (setenta e dois) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto, tanto em razão do quantum da pena imposta, bem como e especialmente pela razão das circunstâncias gravíssimas do delito, as quais demonstram que o regime inicial menos grave não é suficiente para atender às finalidades da pena.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativa e unicamente, as circunstâncias do delito.

Há equívoco na fundamentação atinente a isso que precisa ser sanado,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, as circunstâncias do delito atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução).
In casu,
o apelante não foi ardiloso em utilizar da atividade profissional da vítima para assim fazê-la; mas, simplesmente, a abordou, sem sequer adentrar no veículo em que ela acabara de prestar corrida a uma passageira. Logo, não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque inexistente aferição negativa de circunstância judicial, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, compensada a atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, do Código Penal) com a agravante de ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos (artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal), seria de levar em conta, somente, a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal). Entretanto, aplico a reprimenda intermediária nos mesmos 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa; haja vista o teor da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destaco que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, há a causa de diminuição concernente à tentativa.

Por considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, uso a fração de 1/3 (um terço) para diminuir a reprimenda do apelante. Assim, chego ao resultado de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 06 (seis) dias-multa.

Existe, ainda, a causa aumento referente ao concurso de agentes, que gera o acréscimo de 1/3 (um terço) à reprimenda do apelante, que passa, em definitivo, para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 08 (oito) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a não valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, reformando a dosimetria da pena do apelante para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 08 (oito) dias-multa,
no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 02/04/2024